Tribunal: STF
Processo: HC 80256
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-07
Data de publicação: 2000-11-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
PACIENTE CONDENADO PELO DELITO DO ARTIGO 12 DA
LEI N  6.368/76.
"HABEAS CORPUS" CONTRA ACÓRDÃO DO S.T.J., COM
ALEGAÇÕES DE:
a) - INVALIDADE OU INAPROVEITABILIDADE DO LAUDO
DE EXAME TOXICOLÓGICO;
b) DE ATIPICIDADE; E
c) FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
        ALEGAÇÕES REPELIDAS.
1.      Não está bem claro se na petição inicial de
"Habeas Corpus", apresentada perante o S.T.J., foi alegada a
invalidade ou a inaproveitabilidade do laudo de exame
toxicológico, o que afastaria a possibilidade de esta Corte
levar em consideração tal alegação pois, se o fizesse,
estaria suprimindo a instância própria.
2.      De qualquer maneira, mesmo admitida que tal
alegação tenha sido considerada e repelida pelo acórdão do
S.T.J., dados os termos em que redigido, ainda assim, não
colheria, aqui, melhor resultado, pois tanto a sentença,
quando o acórdão estadual consideraram convincente o laudo
de exame toxicológico positivo, não só por seu próprio
conteúdo, mas, pelas demais circunstâncias, que ressaltaram.
3.      E essa conclusão não pode ser revista por esta
Corte, sem o exame aprofundado do laudo das demais
circunstâncias, que ambos os julgados consideraram provadas,
o que é inadmissível, em "Habeas Corpus", segundo pacífica
jurisprudência do Tribunal.
4.      No que concerne à tipicidade, foi ela bem
admitida em tais julgados, diante dos fatos que tiveram por
provados, e que o S.T.J. corretamente se recusou a
reexaminar, no âmbito do "writ" lá impetrado.
5.      Da mesma forma, a justa causa para a ação penal
ficou envolvida na justa causa para a condenação, que se
baseou em conjunto probatório cuidadosamente examinado na
sentença de 1o grau e no acórdão estadual, que, em processo
dessa natureza, o S.T.J. não pôde reinterpretar.
6.      Enfim, não há constrangimento ilegal decorrente
do acórdão do S.T.J., denegatório do "writ" lá impetrado,
como demonstrou o parecer da Procuradoria Geral da
República.
7.      Se há, ou não, campo propício para uma Revisão
Criminal, é questão a ser considerada pelo paciente e pelo
órgão judiciário competente, se for intentada.
8.      "Habeas corpus" indeferido.